Tribunal: TJSP
Processo: 1006012-19.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução – Bem locado que, por oposição do Condomínio do edifício em que localizado, não poderia ser utilizado para o fim de instalação e operação de loja de supermercado – Impedimento que autorizava o locatário à rescisão valendo-se de cláusula contratual que o isentava do pagamento de alugueres e multa – Inquilino que desde o início da locação tomou

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução – Bem locado que, por oposição do Condomínio do edifício em que localizado, não poderia ser utilizado para o fim de instalação e operação de loja de supermercado – Impedimento que autorizava o locatário à rescisão valendo-se de cláusula contratual que o isentava do pagamento de alugueres e multa – Inquilino que desde o início da locação tomou conhecimento do empecilho e não resolveu a avença, optando pela tentativa de obtenção de autorização junto ao Condomínio, permanecendo no imóvel por 20 meses, até a definitiva rescisão – Apelante que ultrapassou a oportunidade que tinha de resolver o contrato, privando a locadora da disponibilidade sobre o imóvel durante o período de posse, o que impediu a locação para outrem - Pagamento de alugueres e encargos – Cabimento – Sentença mantida - Improvimento.